Tribunal: TJMT
Processo: 1013106-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013106-92.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Quadrilha ou Bando, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Resistência, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALERSONY CRISTIAN GOMES DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 069.843.051-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL VICTOR RIBEIRO JORGE (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON PEREIRA DE JESUS - CPF: 022.097.421-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE MARINHO DALTRO DE AMORIM - CPF: 063.550.631-96 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 063.059.501-13 (PACIENTE), juizo da quarta vara criminal de varzea grande (IMPETRADO), RAFFAEL AMORIM DE BRITO - CPF: 051.616.371-02 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN LEITE DA SILVA - CPF: 034.284.151-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (VÍTIMA), EVERINY FERREIRA DE FREITAS - CPF: 033.618.731-93 (VÍTIMA), MARIA LUIZA BRANQUINHO GARCIA - CPF: 065.276.071-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA CICILIA BRANQUINHO GARCIA - CPF: 363.547.679-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO, EXTORSÃO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL MAJORADOS, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CORRUPÇÃO DE MENOR E RESISTÊNCIA –
1) A
LEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
– INOCORRÊNCIA - MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE - INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO - COMPLEXIDADE DO CASO - PLURALIDADE DE AGENTES, DEFENSORES E DE PEDIDOS LIBERATÓRIOS -

INSTRUÇÃO ENCERRADA – FEITO NO AGUARDO DE DILIGÊNCIAS E JUNTADA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PELAS PARTES – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE DO MAGISTRADO
A QUO
-
ORDEM
DENEGADA, DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

1
–
Encerrada

a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo” -

Súmula 52 do STJ.
N
ão há que se falar em excesso de prazo injustificado na formação da culpa, uma vez que os autos estiveram em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, com instrução criminal encerrada em menos de 4 meses, estando o feito, atualmente, no aguardo de documentos requeridos pelo MP e pela Defesa de um dos corréus (entre eles, a juntada de prova emprestada de autos que tramitaram perante a Justiça da Infância e Juventude), com posterior vista às partes para o oferecimento das alegações finais.
In casu
, trata-se de processo complexo, com pluralidade de réus (7), de defensores e de crimes (7) a serem apurados, situação que, inevitavelmente, exige uma instrução criminal mais duradoura.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
VITOR RIBEIRO DE ARAUJO
, em que se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
, que o estaria submetendo a
constrangimento ilegal
diante do
excesso
de
prazo

para formação da culpa
.

Em suma, a Impetrante alega que o paciente está
preso desde
19/10/2023
e respondendo
Ação Penal n. 1037781-50.2023.8.11.0002, com outros réus pelos delitos de Associação criminosa armada, Extorsão majorada, Corrupção de menor, desobediência e resistência.

Neste
writ
, invoca
excesso de prazo
para a formação da culpa porque a instrução já está encerrada, mas o
feito encontra-se parado
,
à espera da realização de diligências
requeridas pela defesa e pelo
parquet
para que, então,
possam ser apresentadas as alegações finais
.

Alega que o paciente
tem direito de ser julgado em prazo razoável
, e pede a imediata
concessão da liberdade
, com a
revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares dela diversas
(art. 319, CPP).

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 214695651).

As
informações
judiciais foram
prestadas
(Id. 215681162).

A d.
PGJ
manifestou-se pela
denegação
da ordem
, em parecer assim sumariado (Id. 217657694):

“Habeas corpus. Prisão preventiva decretada e mantida. Cometimento em tese dos crimes tipificados no artigo 288, parágrafo único, artigo 311, artigo. 157, §2.o, II e V, §2.o-A, I, artigo. 146, §1.o, artigo. 158, §1.o e §3.o, todos do Código Penal e artigo. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Razões de impetração. 1. Sustenta o impetrante a caracterização de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa do paciente. Improcedência. Elastério devidamente justificado e pautado na razoabilidade e proporcionalidade atinentes a complexidade do caso; demanda conta com a pluralidade de réus e foram necessárias duas audiências de instrução para realização da inquirição das testemunhas, o que de certa forma acarreta um elastério maior da marcha processual.
Ademais a instrução processual já foi encerrada com a última audiência de instrução e julgamento realizada no dia 14 em fevereiro de 2024,
não havendo, portanto, razões para se falar em excesso de prazo, conforme preconiza o verbete sumular 52 do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para Julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, o paciente e outras 8 pessoas (incluindo um adolescente), se associaram para cometer crimes e, então, no dia 19/10/2023, assaltaram a residência da vítima
Carlos Garcia de Almeida
, na cidade de Várzea-Grande/MT.

Pelo que consta, o grupo foi informado pelo adolescente
V.G.N.N
(filho de uma ex-funcionária da vítima) sobre a existência do valor de R$150.000,00 ali no imóvel e, então, no início da manhã de 19/10/2023, o paciente e outros comparsas entraram na casa, tomaram todos os moradores de assalto (incluindo uma funcionária da residência) e ali, mediante agressões e sob grave ameaça, subtraíram bens e valores da família, além de exigirem que elas efetuassem transferência bancária via
pix
.

As investigações apontam que o assalto foi premeditado e arquitetado pelo grupo, contou com a contribuição de membros vinculados à organização criminosa do Comando Vermelho, dentre os quais estava
Jefferson Pereira de Jesus
(um dos corréus) que, mesmo recluso na Penitenciária Central do Estado, efetuava “vídeo-chamadas” durante o assalto, repassando ordens acerca da execução dos crimes.

E após prestadas as informações judiciais, bem como diante da manifestação da d. PGJ, não vejo razões para que a ordem seja concedida.

Em consulta aos autos de origem (PJe de 1o grau), não vejo nenhuma desídia do Magistrado e, muito menos, atraso injustificável na tramitação do feito.

A ação penal conta com 7 réus, defesas distintas (3 deles assistidos pela Defensoria Púbica Estadual), 4 vítimas e várias testemunhas arroladas pelas partes, além de diversas diligências e requerimentos realizados ao longo da instrução criminal.

Mesmo assim, ao que parece, o feito foi conduzido em tempo hábil, iniciada a instrução em outubro/23 e concluída em fevereiro/24 (ou seja, 4 meses), estando, agora, no aguardo de documentos requeridos pelo MP e também pela DPA para que então, as alegações finais sejam apresentadas.

Embora, de fato, a juntada se arraste por mais de 90 dias, em consulta aos autos de origem, parece-me que a maioria das diligências já foi realizada, e em 27/6/2024, o Juiz
a quo
Dr.
Abel Balbino Guimarães

solicitou a juntada da oitiva informal do adolescente
V.G.N.S
, realizada nos Autos da Representação Infracional n.
1036139-42.2023.8.11.0002, para servir como prova emprestada, nos exatos termos do que foi requerido pelas partes
(Vide: itens 1 e 3 da cota do MP – Id. 144063327 e ofício de Id. 160533682, ambos dos autos de origem).

Assim, ao contrário do que alega a Defesa, o prazo total de tramitação do feito (diante das peculiaridades apresentas), apresenta-se dentro da razoabilidade, não ofende o princípio da duração razoável do processo, e não condiz efetivamente com elastério processual injustificado.

A ação penal não está “paralisada”, mas tem seguido na implementação das diligências requeridas na audiência que finalizou a instrução, inexistindo, razões para se concluir que o Magistrado
a quo
esteja, de fato, inerte ou mesmo desidioso na condução do feito.

O caso aqui tratado apresenta peculiaridades que
justificam eventual dilação na marcha processual e, sobre isso,
é sempre bom destacar que a análise de possível ocorrência de excesso de prazo se orienta pelo princípio da razoabilidade; assim, o efetivo
excesso
não é constatado pela simples soma dos prazo
s
processuais, devendo ser observadas as dificuldades, o número de réus e até as diligências requeridas, de
cada caso concreto
.

A respeito:

“Os
prazos
processuais não são contados de forma peremptória, e devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (...)”. (N.U 1001282-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022, publicado no DJE 07/04/2022)

“O tempo de custódia cautelar não se revela excessivo quando valoradas as particularidades da ação penal (...)sobretudo por envolver a apuração de fatos criminosos praticados por “complexa e estruturada organização criminosa” (STF, RHC no 187438/RJ). O prazo estabelecido para a realização de atos processuais não possui “caráter de fatalidade e improrrogabilidade e eventual excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução” (STJ, AgRg no HC n. 721.492/PR). (...). (N.U 1029972-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024)

Com tais razões,
em
sintonia
com o parecer da d. PGJ,
denego a ordem
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024